Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703716-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARA RIBEIRO SALLES, ESPÓLIO DE JOSYRA SAMPAIO AGRAVADO: LUIZ GRACILIANO RIBEIRO SALLES DESPACHO No agravo de instrumento interposto pelo executado (proc. no 0720311-72.2018.8.07.0000) da r. decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem família, ficou decidido que “a existência de hipoteca sobre o bem imóvel não impede a constrição dos seus direitos aquisitivos, exigindo-se apenas que seja assegurado o direito de preferência do credor hipotecário” (id. 14338236, pág. 4, grifo nosso). A credora hipotecária noticiou a adjudicação do bem em seu favor, mediante registro na matrícula do imóvel (id. 14338242, págs. 3/5), o que ensejou a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos do executado pela r. decisão agravada (id. 14338241, pág. 1). O fundamento utilizado pelo Espólio-exequente para postular a manutenção da penhora desconstituída pela r. decisão agravada é o suposto direito à revisão do saldo devedor apurado pela credora hipotecária, independentemente da adjudicação efetivada, que se encontra pendente de julgamento no processo no 0718810-40.2019.8.07.0001. No entanto, em consulta à tramitação do referido processo no 0718810-40.2019.8.07.0001, constata-se que foi proferida r. sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Intime-se o Espólio-agravante para, querendo, manifestar-se sobre a superveniente prolação de sentença no processo no 0718810-40.2019.8.07.0001, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 26 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora